Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0739308-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Recebo a apelação de L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID. 18534272, pag. 01/07), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 18534273). Contrarrazões ao ID. 18534278. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de agosto de 2020 17:46:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator